Tribunal: TJDFT
Processo: 0746445-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746445-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJALMA DANTAS DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DJALMA DANTAS DIAS contra decisão que negou a concessão de tutela de urgência formulada na ação de conhecimento, ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, para o fornecimento do medicamento ESTILATO DE NINTEDANIBE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. O agravante sustenta, em síntese, que foi diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática (CID J 84.1) e apresentou efeito colateral ao tratamento realizado com pirfenidona. Aponta que lhe foi prescrito o uso do medicamento nintedanibe, imprescindível ao tratamento, visto que não há outra opção disponível no SUS. Argumenta que a probabilidade do direito está presente, uma vez que preenchidos os requisitos firmados no Tema 106 do STJ, quais sejam: incapacidade financeira do paciente, registro do medicamento na ANVISA, imprescindibilidade do tratamento e ausência de outros fármacos padronizados para o tratamento. Aduz que o perigo de dano consiste no agravamento do quadro geral de saúde, aumento do sofrimento psíquico, perigo de vida e de danos irreversíveis. Indica que o medicamento já foi incluído no PCDT do estado do Goiás. Requer a concessão de tutela de urgência recursal para o tratamento com o medicamento NINTEDANIBE, enquanto perdurar a prescrição médica, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Dispensado o preparo, ante o benefício de justiça gratuita concedido na origem. É o relatório. DECIDO. O cabimento do agravo de instrumento encontra amparo no art. 1.015, I, do CPC. A decisão agravada restou assim consignada: (...) Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 2399 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2399.pdf/view) e 2393 (endereço eletrônico&gt; https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2393.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. (...) 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. Como pontuado na decisão agravada, o enunciado n. 18 do FONAJUS orienta que “sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente”, notadamente quando houver parecer da CONITEC pela não incorporação da tecnologia judicializada (enunciado n. 103 do FONAJUS). No processo de origem ainda não há parecer do NatJus. Apesar de possível a solicitação de parecer em grau recursal (enunciado 107 do FONAJUS), tal determinação já foi realizada na instância de origem. Portanto, o caso comporta análise mais detida. Ademais, os relatórios médicos apresentados não apontam risco imediato à vida de forma a justificar a pronta concessão da tutela de urgência sem a oitiva da parte adversa e sem o parecer do NatJus. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. . Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator